Tribunal: CARF
Processo: 10120.725399/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.725399/2013-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.921 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
MODULO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/11/2011
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. DIVERGÊNCIAS. FALTA DE CERTEZA
E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Os créditos do contribuinte sujeitam-se à comprovação da sua liquidez e
certeza. A ausência de apresentação de parte da documentação solicitada, assim
como as divergências encontradas entre as Notas Fiscais e as informações
prestadas em GFIP, comprometem a apuração da exatidão dos valores
envolvidos e constituem óbice ao deferimento do pedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10120.725399/2013-55, em face do acórdão no 03072.246, julgado pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão realizada em 01
de dezembro de 2016 no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.725399/2013-55
Fl. 5837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725399/2013-55

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Tratam-se de requerimentos PER/DCOMP relativos a pedidos de restituição de
contribuições previdenciárias correspondentes aos valores excedentes das retenções
sofridas sobre notas fiscais de prestação de serviços, nos termos do artigo 31 da Lei no
8.212 de 1991, em relação ao valor devido sobre a folha de pagamento, no montante de
R$ 600.257,72, 01, referentes ao período de 01 /2007 a 11/2011.
-ano 2007: meses 01,03,04,06,07,11 e 12 /2007;
-ano 2008: meses 01,02,03,04,05,06,07,08,09, 10,11 e 12/2008;
-ano 2009: meses 02,03,04, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12/2009;
-ano 2010: meses 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12/2010;
- ano 2011: meses 02,03,04,05,06,07,08,09, 10 e 11/2011.
O pedido foi objeto de análise e pronunciamento Fiscal (fls. 766/785).
Com base na análise da documentação apresentada e das informações constantes do
banco de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, concluiu-se pelo deferimento
parcial do pedido.
Conforme Despacho Decisório DRF/GOI no 1.308/2013 (fls. 808/825), foram deferidos
os pedidos de restituição das competências em que não foram constatadas
inconsistências quanto ao preenchimento da GFIP e também não houve ausência de
documentação, no montante de R$ 26.460,24(em valor original), como segue:

O valor deferido da restituição foi devidamente corrigido e restituído à empresa(fls.
1092/1100).
Da Manifestação de Inconformidade
Cientificada do Despacho Decisório em 16/04/2015 (fls. 1102), a empresa apresentou
Manifestação de Inconformidade em 18/05/2015 (fls. 1106/1123).
Preliminarmente, informa que no relatório de inconsistências, anexado ao Termo de
Intimação no 402/2013, foi observado pela autoridade fiscal a existência de decadencia
nos pedidos relativos às competências de 01/2007 a 07/2008, o que não pode ser aceito
porque os PERD/COMPs foram transmitidos muito antes de decorrido o prazo
decadencial. Todavia, no Despacho Decisório não fora reafirmada tal situação.
No mérito, pede revisão dos cálculos sob os fundamentos que se seguem, os quais
foram relacionados mês a mês. Alega a requerente que:
-01/2007- todas as notas foram informadas em GFIP 150, totalizando valor de R$
15.326,62, compensado R$ 1.700,18, tendo direito à restituição de R$ 13.626,44;
Fl. 5838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725399/2013-55

-03/2007- mesmo que as Notas Fiscais tivessem sido informadas em GFIP com código
errado não mudaria a base de calculo do valor devido de contribuição previdenciária; o
CEI foi informado por engano no corpo da Nota Fiscal 2401, a obra relativa ao CEI
informado no corpo da Nota Fiscal já havia sido encerrado, sendo a nota fiscal referente
a prestação de serviços; Na Nota Fiscal 2402, também foi informado por engano, o CEI
da obra já encerrada, lembrando que esta nota se trata de prestação de serviço de
repintura, portanto, a empresa tem o direito de ser restituída do valor de R$4.502,13;|
-04/2007- não foi analisado o novo pedido e todas as Notas foram declaradas em GFIP
com o código 150, por se tratar de prestação de serviço, totalizando um valor de
Retenção de R$ 6.456,20. Foi compensada a restituição de R$ 1.491,38, restando o
direito 4.964,82;
-06/2007- as Notas Fiscais foram informadas em GFIP com código 150 por se tratar de
prestação de serviços feitos posterior ao encerramento da obra e mesmo que tenham
sido informadas em GFIP com código errado, isto não interferiria na base de calculo da
contribuição previdenciária devida pela empresa. O valor da retenção feita em notas
fiscais emitidas pela empresa foi de R$ 9.242,41 tendo sido compensando o valor de R$
2.052,39, restando direito a restituição de R$ 7.190,02;
-07/2007- pedido indeferido sem análise do PERD/COMP retificador e por considerar
que as Notas Fiscais números 2546 e 2552 teriam que ser informadas em GFIP com o
código 155, no CEI da obra. De fato, as notas fiscais relacionadas pelo Auditor foram
informadas em GFIP com o código 150(referentes à prestação de serviços de reforma),
mas mesmo que fossem informadas no código 155, a base de calculo para contribuição
previdenciária seria a mesma. O Valor da Retenção informado foi de R$ 9.267,21, tendo
sido compensado o valor de R$ 4.490,98, restando um valor a ser restituído de R$
4.776,23;
-12/2007- pedido indeferido sem justificativa. Comprova-se o direito pleiteado por meio
dos documentos em anexo, Notas Fiscais e GFIP 150. A empresa sofreu retenção de R$
10.055,01, compensou R$ 3.455,87, restando valor a restituir de R$ 6.599,14;
-01/2008- a auditoria indeferiu todo o pedido, alegando que estão faltando notas fiscais.
Como pode ser observado em documentos anexos, a Nota Fiscal 2626, CEI:
511397601474 demonstra uma retenção de R$ 2.306,81; Nota Fiscal informada no CEI,
em GFIP com código 155, este valor foi requerido em PER/DCOMP cuja compensação
foi feita no valor de R$ 1.233,80, restando o direito à restituição no valor de R$
1.073,01;
-02/2008-a Auditoria conclui que as Notas Fiscais do Tomador Basemetal não foram
informadas em GFIP 150, mas como pode ser constatado em GFIP, este valor está
devidamente informado. A informação do Tomador Mercantil relativo a Nota Fiscal
2858, no valor de R$ 1.984,43, perfazendo o total das Notas deste Tomador no valor de
R$ 6.884,60. As Notas 2856 e 2857 foram informadas com o valor incorreto, tendo sido
feita à correção em GFIP. Com relação ao Tomador ABN, o valor de R$ 2.083,90
refere-se apenas a nota 2876, tendo ainda do mesmo tomador a Nota 2877 e 2875,
somando-se assim o valor de R$ 4.285,75, de Retenção sofrida pela empresa. Do
tomador de serviços Itaú foram emitidas notas fiscais de R$ 8.538,93, informadas com
erro em GFIP, no valor de R$ 4.285,76, a empresa fará a correção formal em GFIP. A
empresa tem direito à restituição do valor integral requerido;
-04/2008- as Retenções declaradas em GFIP com código 150 foram informadas no valor
de R$ 10.736,25, sendo o valor R$ 20.037,45 de acordo com as Notas Fiscais em anexo,
tendo sido o valor de R$ 14.998,83 sido restituído, restando uma diferença no pedido de
R$ 300,10, referente ao erro de digitação ao informar no pedido a Nota Fiscal 2992, no
valor de R$ 617,90. A empresa tem direito em ser restituído o valor de R$ 14.998,83;
Fl. 5839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725399/2013-55

-05/2005-como pode ser observado em copias das Notas Fiscais em anexo, o total retido
é de R$ 13.568,70, sendo que as retenções informadas em GFIP com o código 150
somam R$ 11.282,97 e as informadas em GFIP 155 o valor de R$ 2.285,73, portanto,
após ter realizado uma compensação de R$ 5.368,52, restou uma restituição de R$
13.144,10, não havendo qualquer divergência entre valores informados em GFIPs e
aqueles constantes em documentos apresentados;
-06/2008- foram transmitidas novas GFIPs nos códigos 150 e 155, como pode ser
constatado em copia anexo, totalizando assim um valor de R$ 10.916,38 de restituição;
-07/2008- houve erro formal no preenchimento da GFIP sendo o valor correto a ser
informado para o Tomador Banco Itaú R$ 8.354,13. O Pedido está com os valores
corretos de acordo com as Notas Fiscais e a empresa tem o direito de ser restituída de
R$ 11.813,27;
-08/2008-as notas foram| informadas em GFIP no código 155, por se tratar de obra CEI
empreitada global, e consta de igual valor em pedido, portanto a empresa tem o direito à
devolução de R$ 11.956,49;
-09/2008- o pedido feito refere-se aos valores que o CEI sofreu, estando todos os
valores informados em GFIP 155, totalizando assim o direito a restituição no valor de
R$ 19.980,90;
-10/2008- foi declarado em GFIP de forma errônea o tomador Bradesco, sendo correto o
Tomador Itaú, ocorreu apenas uma inversão de nomes, não modificando a base de
|calculo previdenciária; o valor declarado de R$ 513,77, refere-se à NF 3243, como
pode ser constatado em documento em anexo; o total das Notas Fiscais e o valor total
declarado em GFIPs códigos (150 e 155), apresentam diferença de R$ 32,48, e não de
R$ 546,22, como relatou a auditoria, o que será retificado para sua adequação ao valor
correto;
-11/2008- o valor solicitado está devidamente comprovado em documentos anexos,
onde fica demonstrado que a empresa teve retenção de R$ 20.739,35, tendo
compensado R$ 2.810,30, resta direito à restituição de R$ 17.928,87;
-12/2008- o código de recolhimento em GFIP 150 ou 155, em nada interfere no calculo
dos valores a serem recolhidos à Previdência Social; na GFIP houve a correção do
código utilizada para o serviço prestado ao tomador Banco Itaú, apenas na emissão da
nota constou na discriminação o CEI da obra, de forma incorreta;
-04/2009- a Nota Fiscal no 3478 refere-se à prestação de serviços de CEI de obra já
encerrado, portanto atividades realizadas após o final do contrato, ou seja, outro
contrato. A empresa sofreu neste mês retenção de R$ 8.467,38, tendo saldo a restituir de
R$ 6.438,37, a composição da situação descrita pode ser comprovada com copia de
GFIP, Notas Fiscais e PER/DCOMP, em anexo;
06/2009- na GFIP 155 foi declarado com erro o valor de R$ 7.893,89, no CEI no
51202655110/75, sendo o correto de R$ 7.102,90; no CEI: 5120051766/70, o valor de
R$ 791,69, teria que ser informado no CEI no 5120054925/75 o que pode ser corrigido a
qualquer momento e posteriormente comprovado a autoridade fiscal. O valor R$
767,80, teria que ser informado e no CEI 5120288395/79 informado o valor de
R$5.946,41,neste caso, tal qual da forma anterior podendo ser corrigido| posteriormente,
sem interferência no cálculo da contribuição devida; os valores retidos pelos tomadores
da empresa somam-se R$ 14.609,04, valor este de acordo com a GFIP 155 e o pedido
de Restituição;
-07/2009- na GFIP 155, houve um erro formal informando o CEI 51.20348718/79
referente à Nota Fiscal 3569, quando o correto seria o CEI 51.202.65110/75, cujo erro
não interfere na base de calculo da contribuição previdenciária. A Nota Fiscal 3598,
Fl. 5840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725399/2013-55

cuja retenção tem o valor de R$ 874,63, deverá ser corrigida colocando esta em GFIP
com código 150. O Valor de retenção solicitado pela empresa é de RS 7.770,91
conforme demonstrado e documentos em anexo;
-08/2009- não foram apresentadas as Notas Fiscais informadas na GFIP 155, pois não
fazem parte do Pedido de Restituição. Com relação à Nota Fiscal 3607 do Banco Itaú,
houve um erro formal tendo sido informada no CEI 51.202.88395/79, com valor de
retenção R$ 312,96, não ocasionando nenhuma alteração na contribuição devida. A
empresa tem o direito de Restituição de R$ 10.025,44;
-09/2009- a GFIP 155 teve o valor de R$ 92,07 informada erroneamente, podendo
compensar este valor com o valor total de retenção, ou seja, o valor do saldo a ser
restituído é de R$ 14.413,77;
-10/2009- as Notas Fiscais citadas pelo Auditor fazem parte de GFIP com código 150,
pois todas se referem à prestação de serviço. As matrículas CEIs foram informadas de
forma equivocada no corpo das notas fiscais, não interferindo em nada no direito da
empresa em obter a restituição do valor de R$ 19.219,32;
-11/2009- as Notas fiscais 93,94 e 95, têm informações em GFIP no código 150 o
Tomador de CNPJ: 05.207.924/000187, pertencente ao Condomínio New Home- Bloco
Casa Branca como pode constatar em cadastro da RFB, tendo apenas o nome emitido
errado; as Notas 83 e 85 referem-se a prestação de serviços e não de obras especificas,
apenas constou, de forma equivocada, no corpo destas notas o CEI da obra; a Nota de
retenção no valor R$ 410,07, não consta do pedido de restituição, por este motivo não
foi apresentada.; a empresa tem o direito a restituição do valor de R$24.055,77;
-12/2009- a Nota Fiscal 120, por erro formal foi informado na GFIP 150, sendo o
correto constar em GFIP com código 155; a NF 138, também deverá ser informada em
GFIP com código 155; das Notas Fiscais 169 e 170, apenas a Nota Fiscal 170 pertence
ao CEI 51.203.48718/79, devendo dessa forma serem realizados os ajustes necessários;
a NF 174, pertence ao CEI que está no corpo da nota; todas as providencias para
adequar as informações na forma determinada no Manual do SEFIP estão sendo
tomadas, sendo de direito a restituição de RS 19.239,36;
-01/2010-não foi identificado NF no valor citado pela auditoria, sendo que o
PER/COMP está de acordo com as NFs apresentadas e com a GFIP 155, sendo o valor
da retenção de R$ 12.832,51 e o valor a ser restituído de R$ 9.833,04;
-02/2010- as três Notas Fiscais citadas no relatório de análise, constam na GFIP com
código 150, pois os CEIs informados no corpo das mesmas referem-se a obras já
encerradas; além das três notas citadas pelo auditor acrescem-se as Notas em anexo,
cuja soma perfaz um montante de retenção de R$ 18.317,36, restando um direito à
restituição no valor de R$ 13.374,90, podendo ser verificados em GFIPs com os códigos
150 e 155;
-04/2010-na Nota Fiscal 317, fora citado o CEI, de obra do Tomador SESI de forma
equivocada, vez que referida nota refere-se à prestação de serviço; da mesma forma, a
Nota Fiscal 327, também especificou como sendo empreitada total de forma indevida, o
que pode ser comprovado pelo discriminativo no corpo do documento fiscal; o
encerramento da oba pode ser comprovado na quarta cláusula do contrato entre as partes
SESI e Modulo engenharia, constando o fim do prazo em 22/03/2010. O Auditor
indeferiu todo o pedido feito no total de R$ 9.382,55. Foi apresentada GFIP 150 e GFIP
155. A empresa tem o direito a ser restituída pelo saldo de retenção não compensada
que é de R$ 9.382,55;
-05/2010- a autoridade fiscal deferiu apenas o PERD/COMP 3968516454 no valor R$
2.205,44, deixando de relatar os motivos da prática de seu ato que indeferiu os demais
Fl. 5841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725399/2013-55

pedidos constantes na competência. Os pedidos não analisados pela autoridade analista
somam o montante de RS 21.067,57;
-06/2010-a NF 443, por um erro formal foi informada em GFIP 150, quando o correto
seria em GFIP com código 155, mas esse erro já fora corrigido e não interfere no valor
das contribuições devidas à Previdência Social.Não foi analisado o outro pedido de
restituição;
-07/2010- as NFS 459 e 460 foram informadas de forma errada em GFIP 150, podendo
ser corrigido a qualquer momento sem interferir na contribuição devida a Previdência
Social. Quanto ao outro pedido formulado este não foi objeto de analise e em
consequência não foi objeto de restituição do valor requerido, restando o direito à
restituição do valor total de R$ 32.936,64;
-08/2010- a NF 507, que consta como razão social PROVAR e |na GFIP, ITAU,
pertence à empresa PROVAR, porém a obra recebeu a denominação de ITAÚ, pois esta
se localiza nas dependências da Loja Itaucard 019, por este motivo está correto a
colocação do nome da obra na GFIP; Já a NF 505, foi declarada em GFIP 150,
retransmitindo esta para adequar o código de arrecadação informado para 155 e
colocando a Nota Fiscal no CEI da obra. Com o ajuste realizado na GFIP a empresa
atendeu às exigências formais sobre a forma de informar GFIP e continua seu direito à
restituição do valor retido e não compensado de R$ 49.901,56;
-09/2010-com relação à NF 531, esta foi emitida com a razão social PROVAR, mas a
obra tem o nome de Itau, pois a mesma se encontra nas dependências de uma loja da
ITAUCARD, não há erro com relação ao tomador, apenas o nome da obra constante em
GFIP foi indevidamente qualificada. As Notas Fiscais do Tomador Itau Unibanco,
Brasília e Goiânia foram informadas de forma incorreta na GFIP|150, tendo sido
realizados os ajuste para 155, no CEI correspondente. O erro cometido pela empresa
não interfere em sua base de calculo total, tendo o direito de restituição de R$
19.520,19;
-10-2010-o Auditor analisou somente um Pedido de Restituição de R$ 13.113,10.
Deixou de analisar o pedido de R$ 6.711,42. A Nota Fiscal citada foi informada com
erro na GFIP 150, fazendo os ajustes para a GFIP 155 no CEI correspondente,
permanecendo a empresa com o direito a restituição de R$ 19.824,52;
-11/2010- o pedido analisado foi apenas o anterior à retificadora que passou para R$
12.500,64. A NF 649 foi de forma errônea informada em GFIP 150, tendo que ser
informado no CEI correspondente e na GFIP 155, porém o erro foi apenas de declaração
de forma, não ocasionando qualquer alteração nos cálculos do valor declarado e a ser
recolhido à previdência social, permanecendo o direito da empresa a obter a Restituição
no valor de R$ 27.916,76. A NF 649 foi de forma errônea informada em GFIP 150,
tendo que ser informado no CEI correspondente e na GFIP 155, porém o erro foi apenas
de declaração de forma, não ocasionando qualquer alteração nos cálculos do valor
declarado e a ser recolhida a previdência social, permanecendo o direito da empresa à
restituição de R$ 27.916,76;
-12/2010- foi analisado apenas um dos pedidos realizados (R$ 36.848,70).
A Nota Fiscal do Tomador SESI não foi apresentada, pois não a objeto de restituição,
mas o valor está recolhido em sua conta corrente; em relação às notas 704, 725, 726,
744 e 745, estão declaradas em GFIP 150, porém o código correto da GFIP deveria ser
155, porém, se trata apenas de erro formal o que não ocasiona nenhuma diferença de
calculo de contribuição. O erro poderá ser sanado a qualquer momento, persistindo o
direito da empresa em obter a restituição de R$ 48.333,36;
-03/2011- o pedido refere-se às Notas declaradas em GFIP 155, por este motivo não
foram anexadas as notas referentes às declarações feitas em GFIP 150; os valores
Fl. 5842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725399/2013-55

pleiteados de restituição de valores não compensados pela empresa somam R$
10.648,21 relativos à competência, os quais podem ser comprovados com os
documentos em anexo;
-04/2011- somente foi analisado o pedido de R$ 26.961,30, antes da retificação, o qual
foi alterado para R$ 27.642,20. A decisão relaciona várias notas que deveriam ter sito
informadas na GFIP código 155. De fato, a empresa informou de forma incorreta as
declarações das notas citadas, mas isso não interfere na contribuição previdenciária.
Além deste pedido ainda tem o pedido de R$ 15.191,83, que fez em 30/08/2011, no qual
pode ser comprovada em documento, anexo, a retenção sofrida e não analisados pela
autoridade analista, o que perfaz o valor total de R$ 42.834,03 de restituição;
-05/2011-O Auditor apenas analisou o pedido com o valor de R$ 3.977,73, tendo ainda
a empresa o transmitido o pedido no valor de R$ 3.334,34, sem analise e com o direito
de restituição, as notas declaradas em GFIP 150 |de n. 910 ,912 ,925 e 926, foram
informadas de forma incorreta, sendo a mesma retificada para o código correto 155.
Houve apenas um erro de declaração não ocasionando nenhuma diferença de
contribuição devida, permanecendo o direito a ser restituído de R$ 7.312,07;
-06/2011- somente foi analisado o pedido de R$ 14.065,72, mas consta outro pedido de
R$ 12.306,71. Os erros ocorridos na GFIP (algumas notas relativas a obras de
construção civil não foram lançadas na GFIP código 155) foram apenas erros de
declaração que com a correção não modifica a contribuição devida e nem o direito de
restituição no montante de R$ 26.372,43;
-07/2011- os erros apontados na decisão foram apenas erros de declaração que, com a
correção da mesma, não modifica a contribuição devida e nem o direito de restituição
no montante de R$ 39.882,46;
-08/2011- somente foi analisado o pedido de R$ 18.506,09 e não analisado o pedido no
valor R$ 12.492,92.Os erros ocorridos foram erros de declaração que não modificam a
contribuição devida e nem o direito de obter a restituição solicitada no montante de R$
30.999,01;
-09/2011- somente foi analisado o pedido de R$ 21.430,54 deixando de analisar o
pedido de R$ 18.545,72. Os erros ocorridos nas informações prestadas em GFIP foram
erros de declaração que não modificaram a contribuição devida e nem o direito de
restituição do montante de R$ 39.976,26;
-10/2011- não foi analisado o pedido de R$ 24.258,34. Os erros ocorridos foram erros
de declaração que não modificaram a contribuição devida e nem o direito a obtenção da
restituição pretendida no montante de R$ 25.882,62;
-11/2011-somente foi analisado o pedido de R$ 12.569,64, deixando de ser analisado o
pedido de R$ 8.637,32. Os erros cometidos na transmissão da GFIP foram erros de
declaração passíveis de correção e insuficientes para modificar a contribuição devida
e/ou o direito de obter a restituição pretendida no valor de R$ 21.206,96.
Destaca que erros no cumprimento de obrigações acessórias não poderão ser
impeditivos da restituição, sob pena de caracterizar o enriquecimento ilícito do erário
previdenciário. Deixar de restituir os valores pretendidos pela empresa, é transformar
em custos, valores caracterizados como créditos.
Segue argumentando que os erros de preenchimento de declarações (GFIPs) poderão ser
retificados a qualquer momento, porém, estes não interferem no valor devido ao INSS a
título de contribuições previdenciárias devidas sobre a folha de salários, e/ou também
não reduzem a base de cálculo das contribuições devidas, como afirmado em relatório
de análise das restituições solicitadas.
Fl. 5843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725399/2013-55

Em relação ao FAP, informa que em determinado período o FAP fora informado a
maior e em outro, a menor, o que obriga a empresa a recolher valores gerados a menor e
realizar compensação de valores informados e recolhidos a maior; que está
providenciando a retificação das correspondentes GFIPs, adequando-as aos índices
FAPs publicados pela entidade previdenciária, e promover o devido ajuste nos valores
devidos a esse título.
Sustenta que os valores pretendidos a título de restituição de indébitos previdenciários,
estão devidamente registrados em títulos próprios da contabilidade e poderão ser
confirmados pela autoridade fazendária a qualquer momento. Caso permaneça qualquer
dúvida quanto à certeza de nosso direito, solicita que seja designado nova análise de
nossa documentação que continua à disposição das autoridades fazendárias federais e,
em caso de se considerar necessário, que seja nomeada perícia contábil para a
confirmação dos valores solicitados.
Por fim, pede seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade para o fim de
reconhecer o direito à restituição pleiteada.
É o Relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da manifestação de
inconformidade apresentada.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 5.796/5.818,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conforme disposto no §3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, cujo entendimento compartilho,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor:
“Relativamente ao direito de pleitear a restituição em causa, esse fato já foi reconhecido
pelo próprio Despacho Decisório ora contestado. Veja-se excerto da decisão
contestado:... Da análise dos resultados das pesquisas efetuadas nos sistemas e dos
documentos juntados ao processo, verificamos que à interessada cabe o direito de
pleitear a presente restituição, uma vez que os pedidos foram realizados de 2010 (de
16/04 a 29/09) a 2011 (10/01), portanto dentro do prazo legal estabelecido.
Afastada, portanto, a preliminar arguida.
No mérito, sabe-se que a compensação ou restituição de contribuições previdenciárias
tem seu pressuposto no art. 89 da Lei 8.212, de 1991, colocado no sentido de que
Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade Social
Fl. 5844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-005.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725399/2013-55

arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (hoje Secretaria da Receita Federal
do Brasil) na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido.
No caso presente, trata-se de pedido de restituição de contribuições previdenciárias
supostamente recolhidas em valor maior que o devido por conta da retenção de 11% do
valor das notas fiscais de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, nos
termos do art. 31 da Lei no 8.212/91, combinado com o art. 219, § 9o, do Decreto 3.048,
de 1999.
Registre-se que foram deferidos, por meio do Despacho Decisório contestado, os
pedidos de restituição das competências em que não foram constatadas inconsistências
quanto ao preenchimento da GFIP e também não houve ausência de documentação,
quais sejam: 11/2007, 03/2008, 02 e 03/2009, 03/2010, 05/2010 e 10/2011.
Para as demais competências, o indeferimento do pedido de restituição foi motivado
pela ausência de elementos necessários e indispensáveis para o esclarecimento e
reconhecimento do direito creditório, além de o requerente não ter efetivado as
correções da GFIP.
Conforme consta dos autos, o interessado foi intimado a apresentar dentre outros
documentos, os resumos das folhas de pagamento e os contratos de prestação de
serviços das competências envolvidas na restituição. Contudo, as intimações foram
atendidas apenas parcialmente. Não foram apresentados os seguintes documentos:
-não foram apresentadas todas as Notas Fiscais solicitadas pela fiscalização. No
despacho decisório foram detalhadas as NF não apresentadas;
- não foram apresentados todos os Resumos de Folhas de Pagamento (faltaram os de
2009);
-não foram apresentados os Contratos de Prestação de Serviços dos tomadores listados
no Despacho Decisório;
- não foram efetivadas as retificações/correções das GFIP cujas declarações possuem
vários erros de informação, conforme demonstrado no DD.
Além das inconsistências anteriores, restou constatado que várias competências
apresentaram percentuais de mão-de-obra sobre o faturamento muito aquém daqueles
constantes da Instrução Normativa, SRP n° 3/2005 e Instrução Normativa RFB n°
971/2009, legislação de regência.
Foram constatadas, ainda, inconsistências no FAP (Fator Acidentário de Prevenção) - as
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP do período
de 2010 a 2011, tiveram o preenchimento desse campo em desacordo com o
multiplicador variável calculado e disponibilizado pelo Ministério da Previdência
Social, o que resultou em erro no cálculo dos valores devidos, conforme demonstrado
no DD. Esse fato foi, inclusive, reconhecido pelo contribuinte em sua contestação.
Na Manifestação de Inconformidade o contribuinte contesta a decisão e apresenta seus
pontos de discordância, relacionando-os mês a mês.
Passa-se, então, ao exame dos pontos contestados e da documentação apresentada, o que
será objeto de análise de forma individualizada, por competência:
Fl. 5845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-005.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725399/2013-55

Fl. 5846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-005.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725399/2013-55

Fl. 5847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-005.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725399/2013-55

Fl. 5848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-005.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725399/2013-55

Fl. 5849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-005.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725399/2013-55

Fl. 5850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-005.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725399/2013-55

Fl. 5851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-005.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725399/2013-55

Fl. 5852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-005.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725399/2013-55

Conforme consta do Despacho Decisório, a empresa intimada apresentar documentos,
deixou de apresentar todos os Resumos de Folhas de Pagamento (faltaram os de 2009);
parte das Notas Fiscais e os contratos de prestação de serviços dos tomadores listados
na referida decisão.
Fl. 5853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-005.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725399/2013-55

Nos termos do art. 219, § 5o do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99, O contratado deverá elaborar folha de pagamento e Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social distintas para cada estabelecimento ou obra de construção civil da empresa
contratante do serviço.
Tem-se, ainda, o art. 3o, § 11 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, dispondo que:
A restituição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente fica
condicionada à retificação da declaração, exceto quando o requerente for segurado ou
terceiro não responsável por essa declaração.
Conforme o exposto, os documentos solicitados pela fiscalização são essenciais para
análise acerca do direito creditório do contribuinte e devem ser necessariamente
conferidos com os dados registrados na GFIP.
A comprovação da liquidez do crédito do contribuinte deve ser feita por meio de
documentos elaborados pela empresa, tais como folhas e recibos de pagamento de
remunerações a segurados empregados e contribuintes individuais, e GFIPs onde
constem à totalidade das remunerações pagas e das contribuições incidentes, tanto as
patronais como as dos segurados, dos valores das retenções sofridas e das
compensações realizadas. Por sua vez, a contabilidade da empresa deverá refletir a
exatidão de todos os valores envolvidos.
As notas fiscais apresentadas seriam documentos suficientes para comprovar que houve
retenção. Entretanto, o direito creditório não se perfaz com esta simples constatação. Há
que se analisar se as retenções superam os valores de contribuição previdenciária
devidos pelo contribuinte com base nas remunerações dos segurados obrigatórios da
Previdência Social envolvidos nas prestações dos serviços. Isto porque somente desta
superação surge o direito creditório.
De igual importância na verificação do direito creditório é o contrato referente àquela
prestação de serviços que corresponde à Nota Fiscal que constitui o objeto do pedido.
Dele se extraem informações como forma de contratação, percentual de mão-de-obra
empregado, valor de materiais despendidos no serviço etc, dados intimamente ligados às
bases de cálculo das retenções.
Neste caso específico, além da ausência de apresentação de documentação, foram
constatadas divergências nas informações registradas nas Notas Fiscais quando
conferidas com as informações prestadas em GFIP, conforme demonstrado na planilha
precedente.
Daí não se pode aferir a certeza e liquidez do crédito a ser restituído ao contribuinte. E
por isto, essas divergências acabam constituindo impedimento ao deferimento do
pedido.
Dos PER/DCOMP Retificadores
O interessado argumenta ainda que o Despacho Decisório não considerou os
PER/DCOMP retificadores transmitidos.
Nos termos do art. 89 da Lei no 8.212/91 as contribuições sociais previstas nas alíneas a,
b e c do parágrafo único do art. 11 da mesma Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o
devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
Normatizando o assunto, a Receita Federal estabeleceu que a retificação do pedido de
restituição deverá ser indeferido quando formalizado depois de o contribuinte ter sido
Fl. 5854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-005.921 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725399/2013-55

intimado para apresentação de documentos comprobatórios do direito creditório
pleiteado, nos termos do parágrafo único do art. 88 da Instrução Normativa RFB no
1.300/2012.
No caso sob exame, o contribuinte foi inicialmente intimado em 25/07/2013, conforme
AR – Aviso de Recebimento (fl. 769), por meio do Termo de Intimação no 313, de
22/07/2013(fls. 766/767) para apresentação dos documentos comprobatório do direito
creditório.
Todos os PER/DCOMP retificadores foram transmitidos depois de o contribuinte ter
recebido a intimação para apresentação de documentos. Em tal situação, o sujeito
passivo teria que ter apresentado junto à Receita Federal pedido de restituição
complementar em processo distinto.
Desse modo, ficam indeferidos os PER/DCOMP retificadores, vez que foram
transmitidos depois de o contribuinte ter sido intimado para apresentação de
documentos comprobatórios do direito creditório pleiteado.
Conclusão
Considerando que, nos termos do art. 89 da Lei no 8.212/1991, somente poderão ser
restituídas contribuições nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou
maior que o devido, e que o interessado não instruiu os autos com os documentos
pertinentes à comprovação de seu direito creditório, assim como não promoveu as
correções das GFIPs, impõe-se a manutenção da decisão consolidada no Despacho
Decisório ora contestado.
Isso posto, voto pelo Indeferimento da Manifestação de Inconformidade mantendo-se a
decisão contestada.”
Concordando com os termos da decisão de primeira instância administrativa e não
tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa,
encaminho meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, adotando os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor,
conforme permite o §3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 5855
DF CARF MF
Documento nato-digital